Tribunal: TJDFT
Processo: 0049776-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1. Agravo interno interposto da decisão que não conheceu da apelação, por manifesta intempestividade.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento segundo a qual doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes.
3. No caso dos autos, os atestados médicos e os demais documentos apresentados não comprovaram a incapacidade total da advogada, que a tivesse impedido de promover o substabelecimento ainda dentro do prazo recursal.
3. Ademais, o recurso não foi interposto no prazo de quinze dias após o fim da licença médica, mas sim quinze dias úteis após a publicação de despacho na, que havia se limitado a esclarecer que o juízo de admissibilidade deveria ser feito pelo juízo ad quem.
4. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita no momento da sua interposição. Desse modo, a apresentação de todos os atestados médicos que já haviam sido emitidos deveria ter sido feita no momento da interposição do apelo, e não de forma extemporânea, em sede de embargos de declaração, que ora foi admitido como agravo interno.
5. Interposta a apelação além do prazo de 15 dias, e não se constatando a alegada justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual, o recurso é intempestivo, tal como reconheceu a decisão recorrida.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.